Tribunal: TJDFT
Processo: 0003688-97.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003688-97.2016.8.07.0014 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA RECORRIDO: LEANDRO COELHO SOLON DE PONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. ADQUIRENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cláusula contratual que acarreta uma penalidade manifestamente excessiva para a parte consumidora se caracteriza como prática abusiva, impondo-se a exclusão do percentual desproporcional, nos termos do artigo 51, IV, §1o, III do CDC. 2. A redução efetuada pelo Juízo originário, referente ao valor fixado na cláusula contratual a título de retenção, atende aos interesses do fornecedor de indenizá-lo de eventuais despesas decorrentes do distrato, evita seu enriquecimento sem causa, haja vista que poderá renegociar o bem, impede o desequilíbrio contratual e encontra amparo nos artigos 6°, V, c/c, 51, IV, § 1o, III, do CDC e 413 do CC. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 884 do Código Civil, porque fixou o percentual de retenção dos valores pagos pelos recorridos em 10% (dez por cento), em desrespeito à cláusula lícita do contrato firmado entre as partes que prevê a retenção de 25% (vinte e cinco por cento). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, TJRS e TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 884 do CCB, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior está consolidada no sentido de que “é cabível a retenção pela promitente vendedora do montante entre 10% e 25% do quantum já pago”. (AgInt no AREsp 1552723/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Ademais, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015